Tribunal: TJMT
Processo: 1001260-76.2023.8.11.0012
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001260-76.2023.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALFREDO ARNILDO KINSEL - CPF: 093.707.069-68 (RECORRENTE), RAYSSA NATYHELLE GOMES SPOHR - CPF: 023.044.271-46 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (RECORRIDO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), Banco do Bradesco (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DOS DESCONTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Os reclamados não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, pois deixaram de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na
conta
corrente do consumidor.

3. Configura dano moral o desconto indevido de valores em aposentadoria, privando a pessoa, por longo período, de quantia de seus parcos rendimentos.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recursos conhecidos. Recurso do banco não provido. Recurso da parte autora parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por
Alfredo Arnildo Kinsel
e Banco do Bradesco
,
em face da sentença
, pela qual foram julgados, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para:
I)
ratificar a tutela de urgência deferida que determinou a suspensão dos descontos;
II)
declarar a inexistência de negócio jurídico entre as partes;
III)
determinar a restituição, na forma simples, dos valores indevidamente descontados; e
IV)
condenar as reclamadas, de forma solidária, ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.

O recorrente Banco Bradesco sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Alega que restou demonstrada “regularidade da contratação e, por conseguinte, a ausência de ilicitude na cobrança dos valores referentes ao produto contratado, portanto, inexiste dever de devolução dos valores cobrados” (sic – id. 216541393), bem como, inexiste o dever de indenizar. Subsidiariamente, requer a redução do dano moral.

O recorrente
Alfredo Arnildo Kinsel requer a reforma da sentença, para majorar o valor indenizatório fixado em sentença para R$10.000,00 (dez mil reais), bem como, condenar as reclamadas a restituição dos valores descontados, na forma dobrada.

Contrarrazões de Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A, pelo não provimento do recurso de Alfredo Arnildo Kinsel.

Em contrarrazões, o Banco Bradesco S.A. impugna, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requer não provimento do recurso de Alfredo Arnildo Kinsel.

Benefício da gratuidade a justiça deferido no id. 216541412.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024